Tribunal: TJES
Processo: 5000047-57.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-57.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VILMA LIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 5000047-57.2023.8.08.0009

APTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APDO:
VILMA LIRA CORDEIRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. COBRANÇA FUNDADA EM PROCEDIMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DA ANEEL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que declarou a nulidade de cobrança no valor de R$ 624,39, decorrente de suposta irregularidade em medidor de energia elétrica, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente três dias, sem prévia notificação da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança decorrente de apuração unilateral de irregularidade em medidor de energia elétrica, sem observância do contraditório e das formalidades regulatórias; e (ii) estabelecer se a interrupção indevida do fornecimento de energia configura dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC.

Incumbe à concessionária comprovar a regularidade do procedimento de apuração da irregularidade e a efetiva existência de fraude no medidor, ônus do qual não se desincumbe.

A ausência de lavratura regular do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como de notificação da consumidora, viola o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988).

A Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 exige a observância de formalidades específicas, como emissão de TOI, entrega ao consumidor e possibilidade de perícia técnica, as quais não foram cumpridas.

A apuração unilateral realizada por prepostos da concessionária, sem participação do consumidor ou perícia independente, é insuficiente para comprovar irregularidade no medidor.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante da inobservância das formalidades legais.

A alegação de fuga de energia nas instalações internas não se sustenta por ausência de prova técnica idônea.

A interrupção indevida de serviço público essencial configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

São devidos honorários recursais, com majoração na forma do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança por suposta irregularidade em medidor de energia elétrica exige procedimento regular, com observância do contraditório, ampla defesa e das formalidades previstas pela ANEEL. 2. A apuração unilateral pela concessionária, desacompanhada de prova técnica idônea e sem ciência do consumidor, é insuficiente para legitimar a cobrança. 3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa. 4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

D
ispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC/2015, art. 373, II, e art. 85, §11; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt no AREsp nº 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 12.06.2023; STJ, REsp nº 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 05.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5000047-57.2023.8.08.0009

APTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APDO:
VILMA LIRA CORDEIRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Cinge-se o recurso interposto pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia
à análise da regularidade do procedimento de verificação do medidor da unidade consumidora nº 215361, de titularidade da apelada
Vilma Lira Cordeiro,
fato resultante na constituição de débito no valor de R$ 624,39 (seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos).

A sentença de primeiro grau declarou a nulidade da cobrança impugnada e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Registre-se, ainda, que no curso da demanda foi deferida tutela de urgência, determinando-se à concessionária a religação da unidade consumidora no prazo de 48 horas, bem como a suspensão de eventual inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito (SPC/SERASA).

Para tanto, entendeu o Juízo de origem

que a fiscalização realizada pela concessionária ocorreu de forma unilateral, sem prévia comunicação à consumidora, e que a verificação técnica realizada por seus funcionários não observou os procedimentos exigidos pela regulamentação aplicável, não oportunizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte consumidora.

Ademais, fundamentou o magistrado que o corte de energia e a cobrança indevida geraram constrangimento suficiente para caracterizar dano moral indenizável. Tal circunstância foi corroborada pela testemunha ouvida, Luís Silvio Borges, que confirmou a interrupção no fornecimento de energia por cerca de três dias, sem prévia comunicação à consumidora.

Insurge-se, então, o apelo da concessionária, sustentando, em síntese: (i) que a leitura do medidor refletiu o consumo real da unidade; (ii) que eventual variação no consumo decorreu de fuga de energia nas instalações internas; (iii) que o procedimento adotado observou as disposições da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL; (iv) a inexistência de dano moral indenizável; e (v) a excessividade do valor fixado a título de indenização. Ressalta, também, que atos de cobrança de tarifas possuem presunção de veracidade, podendo ser contestados apenas com prova robusta.

Delimitada a lide e a irresignação recursal, cumpre destacar que a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, embora pessoa jurídica de direito privado, submete-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes causarem a terceiros no exercício de suas funções.

Ademais, no presente caso, é inegável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstas nos arts. 2º e 3º do referido diploma legal, motivo pelo qual a responsabilidade civil também é atraída pela incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em relação aos prejuízos decorrentes da prestação de serviço

Nesse contexto, recai sobre a concessionária o ônus de comprovar a existência de fraude ou irregularidade no sistema de medição, bem como demonstrar a regularidade do procedimento administrativo que resultou na retirada do medidor.

Ressalte-se, ainda, que sequer consta nos autos a identificação do eventual Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, tampouco prova de sua regular lavratura ou de que tenha sido oportunizada ciência à consumidora acerca do procedimento realizado. Tal conduta se mostra incompatível com o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, que assegura “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Dessa forma, a ausência de prévia notificação e a realização de procedimento unilateral pela concessionária configuram afronta direta a esse princípio constitucional. Além disso, a não observância das formalidades exigidas pela regulamentação aplicável para apuração da suposta irregularidade reforça a nulidade do ato de cobrança.

Tal lacuna fragiliza a tese defensiva da concessionária e reforça a conclusão de que o procedimento de apuração da suposta irregularidade não observou as formalidades exigidas pela regulamentação aplicável.

Embora os atos praticados pelas concessionárias de serviço público gozem de presunção relativa de legitimidade, tal presunção é
juris tantum
, podendo ser afastada quando não observadas as formalidades legais exigidas para a apuração da suposta irregularidade.

Nos termos do art. 129 da Resolução ANEEL, aplicável à situação:

§ 1º – A distribuidora deve compor um conjunto de evidências para caracterização da eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

Emissão do TOI, em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução;

Solicitação de perícia técnica, a critério da distribuidora ou quando requerida pelo consumidor;

Elaboração de relatório de avaliação técnica em caso de violação do medidor ou demais equipamentos, exceto quando houver perícia solicitada;

Avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

Implementação, quando necessário, de medição fiscalizadora (mínimo de 15 dias consecutivos) e recursos visuais, como fotos e vídeos.

§ 2º – Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo;

§ 3º – Caso haja recusa do consumidor, a cópia deve ser enviada em até 15 dias por meio que comprove o recebimento;

§ 4º – O consumidor tem 15 dias, a partir do recebimento do TOI, para optar pela perícia técnica, quando aplicável, caso não tenha se manifestado no ato da emissão;

§ 5º – Havendo necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro lacrado, fornecer comprovante ao consumidor ou acompanhante, e encaminhá-los adequadamente para avaliação técnica.

Conforme se extrai dos autos, a apelada somente tomou conhecimento da intervenção após ser informada por telefone por Luiz Silva Borges, seu vizinho, que, ao chegar à residência, foi avisado por outros moradores acerca da atuação da equipe técnica da concessionária e da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Tal circunstância compromete a confiabilidade do procedimento realizado, sobretudo porque a regulamentação aplicável, a Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, exige a observância de formalidades destinadas justamente a assegurar transparência e possibilidade de fiscalização pelo consumidor.

Cumpre salientar, ainda, que a verificação realizada unilateralmente pela concessionária, por meio de seus próprios prepostos, não possui o condão de comprovar eventual irregularidade no medidor de consumo, sobretudo quando ausente perícia técnica independente ou realizada sob o crivo do contraditório.

Assim, a ausência de ciência da consumidora e da possibilidade de acompanhamento do procedimento de retirada e análise do medidor inviabiliza a atribuição de responsabilidade à parte apelada, sobretudo diante da inexistência de prova inequívoca de que eventual irregularidade tenha sido por ela causada.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. COBRANÇA FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória” para declarar a inexistência de dívida referente ao Termo de Ocorrência de Irregularidade e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança de valores retroativos pela concessionária, fundada em apuração unilateral de irregularidade no medidor de energia elétrica, é válida à luz do contraditório e da ampla defesa; e (ii) examinar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica realizada unilateralmente pela concessionária, sem a devida participação do consumidor e sem a comprovação de perícia técnica imparcial, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado no Tema 699 do STJ.

4. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 determina que, na hipótese de indícios de irregularidades, a concessionária deve adotar procedimentos que garantam a fiel caracterização da conduta irregular, incluindo perícia técnica e a possibilidade de acompanhamento pelo consumidor, o que não ocorreu no caso.

5.
A simples constatação de irregularidade no medidor não autoriza a presunção de má-fé do consumidor ou a sua responsabilização pela suposta fraude, especialmente quando a concessionária não comprova de forma cabal que o consumidor foi responsável pela adulteração
.

6. A cobrança unilateral e infundada, baseada em processo administrativo irregular, enseja danos morais, sendo presumido o sofrimento decorrente da submissão do consumidor a cobranças indevidas e à ameaça de interrupção do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o porte econômico das partes e a gravidade da conduta da concessionária.

8. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 5%, em atenção ao trabalho adicional realizado em sede recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apuração de irregularidades

no medidor de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa, sendo insuficiente a constatação unilateral pela concessionária para a imposição de cobranças retroativas. 2. A responsabilidade do consumidor por fraudes

no medidor de energia elétrica exige prova cabal da autoria, não sendo admitida a presunção de má-fé. 3. A cobrança indevida, fundada em procedimento administrativo unilateral, pode ensejar indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 677; CPC/2015, art. 85, § 11; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.433/RS

(Tema 699), Primeira Seção, rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/05/2014, DJe 19/05/2014. STJ, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, Primeira Turma, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 06/06/2022, DJe 09/06/2022. TJES, Apelação Cível nº 0000805-46.2017.8.08.0005, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 14/03/2022, DJe 29/03/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50020781020248080011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Por outro lado, a alegação da apelante de que o aumento de consumo teria decorrido de fuga de energia nas instalações internas da unidade consumidora não foi comprovada nos autos, limitando-se a concessionária a formular mera hipótese técnica desacompanhada de prova pericial ou laudo técnico idôneo.

Assim, não se desincumbiu a apelante do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Outrossim, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 699, firmou entendimento no sentido de que suposta irregularidade na medição da unidade consumidora, quando apurado sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não autoriza a interrupção do fornecimento de energia elétrica, in verbis:

“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

Desse modo, evidenciada a indevida suspensão de serviço público essencial, mostra-se configurado o dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo suportado pelo consumidor.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula
283
/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula
7
/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

No tocante ao quantum indenizatório, o valor fixado na sentença, de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de guardar consonância com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, razão pela qual não merece reparo.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º , IV , E 9º , § 4º , DA LEI 8.987 /95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015 , aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC "). II. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Posto Bacanga Ltda em desfavor de Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, sustentando, em síntese, que a ré lhe imputa débito, a título de consumo não registrado, no valor de R$ 10.171,20 (dez mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos), correspondente aos meses de 02/2018 a 05/2018, sob a alegação de suposta irregularidade no conjunto de medição da unidade consumidora. Sustenta que a concessionária de energia não lhe garantiu contraditório, uma vez que a inspeção, no medidor de consumo de energia elétrica, fora feita de forma unilateral. A sentença julgou improcedente a ação, concluindo que "o acervo probatório carreado aos autos não indica a caracterização de invalidade no procedimento levado a efeito pela concessionária de energia elétrica".
O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento à Apelação da parte autora, para declarar inexigível o débito referente ao consumo de energia elétrica não registrado, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
III. O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária. Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN , SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES , SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS , SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES , SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN , PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).V. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela inexigibilidade do débito e pela existência de dano moral indenizável, em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que "a CEMAR não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado -, impossibilitando o devido processo legal, e, por via de consequência, exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório pela parte hipossuficiente da relação jurídica, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos, inclusive o próprio laudo expedido pelo INMEQ-MA". Registrou, ainda, que, "embora a reclamada tenha realizado a notificação da reclamante acerca da retirada e envio do equipamento de medição de energia elétrica para realização de perícia técnica em órgão metrológico (ID Num. 7392103 - Pág. 2), inclusive sendo informado da possibilidade de acompanhamento da perícia técnica no dia 11/06/2018, houve mudança da data para sua realização, sem que fosse novamente informado o consumidor, conforme exige o § 7º, do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, fato que viola o contraditório e ampla defesa. (. ..) Inexistindo demonstração de efetivação [de] comunicação ao consumidor informando-lhe acerca da alteração da data para realização da perícia, torna-se forçoso concluir, uma vez mais, ter ocorrido violação do contraditório e ampla defesa e, por consequencia, nulidade do procedimento adotado pela apelante".VI. Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do STJ, não merecendo reforma, no ponto.VII. Levando-se em conta os fatos descritos no acórdão objeto do Recurso Especial, no sentido de que a verificação de fraude no medidor deu-se de forma unilateral, os argumentos utilizados pela parte recorrente, quanto à legalidade do procedimento adotado para a apuração do consumo não registrado e à inexistência de dano moral indenizável, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgInt no AREsp 1.772.515/RS , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA , PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2021; AgInt no AREsp 1.059.306/MS , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA , PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/10/2020; AgInt no AREsp 1.702.074/GO , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN , SEGUNDA TURMA, DJe de 09/12/2020; REsp 1.685.642/MG , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN , SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017; REsp 1.310.260/RS , Rel. Ministro OG FERNANDES , SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2017; AgRg no REsp 1.443.542/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN , SEGUNDA TURMA, DJe de 28/11/2014.VIII. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os arts. arts. 7º , IV , e 9º , § 4º , da Lei 8.987 /95, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.IX. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado pela autora em contrarrazões, verifica-se que não pode ser conhecido, uma vez que as contrarrazões não constituem instrumento processual adequado para a formulação de pleito recursal autônomo pelo apelado.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA . SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PERÍCIA TÉCNICA . VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. PRETENSÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . HONORÁRIOS RECURSAIS. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. II - Ajuizada a ação declaratória e negado o fato pela autora/apelada, é da concessionária apelante e ônus de comprovar a fraude ou irregularidade no medidor do consumo de energia, bem como a legalidade do procedimento que culminou com a elaboração do TOI e de seus efeitos. II – A Resolução ANEEL n .º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos. III. A Resolução nº 1.000;/2021, da ANEEL, a teor de seus arts . 360 e 591, não dispensa a necessidade de participação e regular notificação do consumidor. IV.
As contrarrazões ao recurso de apelação não é via adequada para suscitar pedidos de reforma da decisão. Pretensão de condenação da recorrente em danos morais e majoração dos honorários advocatícios que deveriam ser manejados pela via do recurso adesivo
. V – Recurso Desprovido. Honorários recursais de 2%.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003895-80.2022 .8.08.0011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Por todo o exposto
,
conheço e

nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento)
sobre o valor das condenações, o que faço
na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.